Tribunal: TJES
Processo: 5012735-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012735-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARIA IZABEL FELIX CORDEIRO SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TAXA DE COLETA DE LIXO – ORDEM DE CITAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL TRIBUTADO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem, a fim de garantir a efetividade de futuros atos executivos, proferiu decisão condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo da executada e do imóvel que deu causa à tributação;

2.
Na petição inicial, já consta o endereço completo da executada, com nome da rua, número, complemento, bairro, cidade e UF;

3.
Consta na CDA a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro – e, apesar de não ser apontado precisamente o número da casa, que consta como sendo “0” (zero), há a informação de que se trata da casa dos fundos;

4
.
Tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem;

5
.
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes;

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da
Execução Fiscal n. 5012194-71.2022.8.08.0035
, movida em face de
MARIA IZABEL FELIX CORDEIRO SOUZA
, condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo da executada e do imóvel que deu causa à tributação.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a r. decisão não merece prosperar, posto que: (i) nem o Código Tributário Nacional nem a Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação; (ii) a citação deverá ser encaminhada ao endereço da executada, na forma do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) apenas no curso do processo, vindo a ser necessário o arresto ou a penhora, poderá o Município ser ordenado a fornecer mais elementos acerca da localização do imóvel. À vista disso, pugna pela reforma da r. decisão.

Deixei de intimar a agravada para ofertar contrarrazões pois, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível a sustentação oral

no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da
Execução Fiscal n. 5012194-71.2022.8.08.0035
, movida em face de
MARIA IZABEL FELIX CORDEIRO SOUZA
, condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo da executada e do imóvel que deu causa à tributação.

Em suas
razões recursais
, alega o agravante que a r. decisão não merece prosperar, posto que: (i) nem o Código Tributário Nacional nem a Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação; (ii) a citação deverá ser encaminhada ao endereço da executada, na forma do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) apenas no curso do processo, vindo a ser necessário o arresto ou a penhora, poderá o Município ser ordenado a fornecer mais elementos acerca da localização do imóvel. À vista disso, pugna pela reforma da r. decisão.

Deixei de intimar a agravada para ofertar
contrarrazões
pois, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Na origem, o Município agravante ajuizou ação de execução fiscal em face da agravada, com base em diversas certidões de dívida ativa, que totalizam o valor de R$ 10.508,31 (dez mil e quinhentos e oito reais e trinta e um centavos), relativa ao não recolhimento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, e da taxa de coleta de lixo, sendo que ambos os tributos dizem respeito ao imóvel inscrito sob o n. 01.01.077.0068.000, localizado na Rua Rio Negro, n. 0 (zero), Quadra 9, Lote 8, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-000.

Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem proferiu
decisão
condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo da executada e do imóvel que deu causa à tributação.

Após analisar detidamente os autos, vejo que consta nas Certidões de Dívida Ativa a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro.

Desse modo, tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem de que seja prestado um endereço mais completo, com a indicação em mapa, para apenas então ser ordenado o ato citatório.

Nessa linha, notemos o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA. Indicação na CDA de endereço do imóvel, inscrição imobiliária, quadra e lote - informações suficientes para individualização e localização do imóvel
- posicionamento firmado pela 1ª Câmara Cível - recurso provido. (TJPR, Apelação Cível n. 0011645-70.2021.8.16.0129, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 28/11/2022, DJPR 28/11/2022)

Por óbvio, se tais dados se revelarem insuficientes, caberá ao Município agravante indicar outras informações ou formular requerimentos a fim de possibilitar a citação da executada ou mesmo a futura prática de atos executivos, notadamente porque o procedimento corre no seu interesse.

Ademais, esta c. Primeira Câmara Cível decidiu, nos autos de agravo de instrumento análogos ao presente que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TAXA DE COLETA DE LIXO – ORDEM DE CITAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL TRIBUTADO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem, a fim de garantir a efetividade de futuros atos executivos, proferiu r. decisão condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo do imóvel que deu causa à tributação. Vejamos a sua conclusão: “Intime-se o Município, para que diligencie e informe o endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução”; 2. Consta na CDA a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro – e, apesar de não ser apontado precisamente o número da casa, que consta como sendo “0” (zero), há a informação de que se trata da casa dos fundos; 3. Tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem; 4.
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes;
5. Recurso conhecido e provido. (AI, 5012082-13.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 07/02/2023)

EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO EXIGIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI E QUE NÃO OBSTA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005854-22.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, julgado em 22/11/2022)

Isso porque tal indicação não é requisito de validade do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional
1
; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais
2
; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais
3
.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros e. Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Município de duque de caxias. IPTU. Exercícios de 2003 a 2007. Sentença de extinção da execução fiscal com fundamento no fato de que a insuficiência do endereço do imóvel inviabiliza o regular andamento do feito. Apelação do exequente.
A exigência de indicação do endereço completo do imóvel tributado não consta dos requisitos da CDA, conforme os termos do art. 2º, §§ 5º e 6º e art. 6º da LEF
. Súmula n º 392 do STJ. Além de
inexistir vício formal na CDA
, deixou o magistrado de determinar a intimação da fazenda para complementar o endereço. Ademais, o AR retornou negativo pelo motivo "ausente", e não por algum outro relacionado ao endereço, sobrevindo a prolação da sentença. Error in procedendo. Sentença anulada. Provimento do recurso. (TJRJ, Apelação Cível n. 0158378-11.2008.8.19.0021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Sônia de Fátima Dias; DORJ 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Taxa de Expediente e multa decorrente de auto de infração.
Alegação de nulidade das CDAs em razão da ausência
do número do procedimento administrativo e
do endereço do imóvel tributado
. Inocorrência.
Presentes os requisitos do art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN. Recurso não provido
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2237685-57.2022.8.26.0000, Acórdão n. 16187681, Décima Quarta Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª Adriana Carvalho, j. 27/10/2022, DJESP 03/11/2022)

Inclusive, nesse último acórdão, a eminente relatora destacou em seu r. voto que “
a legislação não exige que conste na CDA o endereço do imóvel objeto da tributação, bastando ao contribuinte, para maiores informações, proceder à consulta do procedimento administrativo
”.

No mais, o endereço da executada consta de modo completo na petição inicial da execução fiscal, não havendo razão para a determinação de sua complementação. Notemos o endereço: Rua Lúcio Bacelar, n. 16, Apto 303, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PROVIMENTO
a fim de reformar a r. decisão de origem, deixando de condicionar a citação da
executada ora
agravada ao prévio fornecimento
do endereço completo
da executada (pois já consta na inicial) e
do
imóvel que deu ensejo ao tributo em execução
(por ausência de previsão legal)
.

É como voto.

1

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I -
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV -
a data em que foi inscrita;
V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

2

Art. 2º -
[...]
§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V -
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º -
A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

3

Art. 6º -
A petição inicial indicará apenas:
I -
o Juiz a quem é dirigida;
II -
o pedido; e
III -
o requerimento para a citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.